Tribunal: CARF
Processo: 10660.723569/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 295

1
294
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10660.723569/2014­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.772 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ANDREIA DE FATIMA MOREIRA ­ ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Wilson

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723569/2014-31
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 296

2
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado) e Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 297

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA no 888595/2014 de fl. 04, expedido em 3 de setembro de 2014, que excluiu a partir
de 1o de janeiro de 2015.
Tais débitos encontram­se inscritos em Divida Ativa e estão sendo exigidos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.

Trata­se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 888595/2014, com
efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude de a contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar­se­á sem efeito
caso a totalidade dos débitos seja regularizada no prazo de
trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na
qual, em resumo, alegou que a exclusão inviabilizará suas
atividades e que pediu o parcelamento dos débitos, mas que
em virtude de problema nos sistemas da RFB não conseguiu
emitir as guias.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional,
quando a pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 298

4
Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não promove a
sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e também juntou documentos relativos ao
suposto pagamento do débito e sobre sua adesão a parcelamento.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 299

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento e pagamento dos
débitos tributários junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente pagou os débitos que a fiscalização
entende não estarem suspensos.

Os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram inscritos em Dívida
Ativa e estão sendo tratados e exigidos pela da Procuradoria da Fazenda Nacional.

A Recorrente acostou ao seu Recurso Voluntário (fl. 9 do arquivo digital) um
relatório de informações sobre parcelamento obtido junto a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional onde consta que ocorreu o pagamento em 30/12/2014, do valor de R$ 3.127,24 e por
tal motivo não foi proposta a ação de execução e a cobrança foi arquivada.

O v. acórdão informa e colaciona no voto vencedor que consta no sistema
SIVEX do Simples, até a data de 02/2014, que o valor do débito consolidado da Recorrente
cuja exigibilidade não se encontra suspensa é exatamente o montante de R$ 3.127,24.

Desta forma, como a Recorrente apresenta nos autos documentos que
demonstram que possivelmente pagou o débito integral em 30/12/2014, porém não traz a
DARF ou a guia que comprova cabalmente a quitação do débito, entendo ser necessário
converter o julgamento em diligência para que:

1 ­ para que a fiscalização se manifeste e confirme se o valor total do débito
cuja exigibilidade não estava suspensa no momento em que foi expedido o ADE do SIMPLES
NACIONAL era de R$ 3.127,24;

2 ­ para que a Recorrente apresente a DARF ou a guia que comprove o
pagamento do débito de R$ 3.127,24, que foi apontado no v. acórdão recorrido como não pago,
porém consta no relatório da Procuradoria da Fazenda Nacional como pago em 30/12/2014.

3 ­ para que a fiscalização verifique, após a apresentação de documento ou
manifestação por parte da Recorrente, se o débito total que ensejou a exclusão da Recorrente
do Simples realmente foi pago em 30/12/2014.

4 ­ retornem os autos para o CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Desta forma, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência nos termos do meu voto.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 300

6
Caso meus pares entendam que não é caso de converter o julgamento em
diligência, passo a expor me voto alternativo.

Pois bem.

A Recorrente foi intimada após Ato de Exclusão a regularizar os débitos no
prazo de 30 dias e não o fez.

O v. acórdão recorrido demonstrou por meio de pesquisa junto ao SIVEX
Simples que até o mês 02/2104 a Recorrente não tinha pago ou parcelado o débito.

Ato contínuo, com exceção do relatório acostado ao Recurso Voluntário
(fl.9), a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento do débito
cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi expedido o ADE de
exclusão do Simples, resumindo­se em apenas alegar que encontrou dificuldade em aderir ao
parcelamento e que posteriormente teria quitado integralmente tal valor.

Entretanto, não consta nos autos provas robustas demonstrando que
realmente quitou o débito que estava em aberto no momento em que foi expedido o ADE.

Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos.

De resto, adoto os fundamentos da decisão "a quo" para motivar meu voto no
sentido de manter a Exclusão da Recorrente do Simples:

Em que pesem os argumentos socialmente relevantes da
contribuinte, esclareço que, segundo o art. 7o, inciso V, da
Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o funcionamento das
Delegacias de Julgamento, o julgador deve observar as normas
legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem
assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
Assim, sobre o assunto, importa transcrever a seguinte
legislação:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
[...]
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
da ME ou da EPP, dar­se­á:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 301

7
[...]
II ­ obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em
que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
[...]
2. produzirá efeitos a partir do ano­calendário subsequente ao
da comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31,
inciso IV)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I ­ quando verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória, a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do
art. 73; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, inciso I;
art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o )
[...]
No caso, a pesquisa no SIVEX – Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples – “Consulta débitos após prazo para
regularização” mostra que os débitos que ensejaram a
exclusão ainda persistem em cobrança:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10660.723569/2014­31
Acórdão n.o 1402­004.772
S1­C4T2
Fl. 302

8

Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a exclusão efetuada.
Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital